Tribunal: TJDFT
Processo: 0739613-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739613-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOABH JULIO RIBEIRO NASCIMENTO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos, indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto de valores bloqueados em processo que tramita perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O agravante sustenta ser possível o arresto executivo antes da citação do devedor. Relata a existência de nota promissória garantindo o contrato. Afirma ter preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, bem como alega que a medida visa garantir o resultado útil do processo. Afirma que os agravados causaram numerosos prejuízos àqueles que contrataram seus serviços, razão pela qual alega ser essencial o deferimento do requerimento de arresto. Menciona a existência de diversas decisões liminares com a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias das empresas requeridas. Ressalta que a reserva de crédito mediante arresto não tem caráter definitivo e pode ser desconstituída a qualquer tempo. Noticia que valores milionários serão depositados em conta judicial, razão pela qual defende a possibilidade de arresto de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) junto aos valores bloqueados dos agravados perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com a finalidade de resguardar o direito do agravante. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a reserva do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) nos autos do processo n. 5104033-49.2021.4.02.5101 que tramita perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 31345648 e 31345649). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A análise dos autos revela que o agravante celebrou com a empresa G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia contrato de prestação de serviços para investimento em bitcoin, por meio do qual o agravante investiu a quantia de R$ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com a promessa de retorno mensal de dez por cento (10%). O descumprimento da avença ensejou o ajuizamento da ação de rescisão de contrato com requerimento de tutela de urgência para que houvesse o arresto nos autos do processo n. 5104033-49.2021.4.02.5101 que tramita perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. A medida é cautelar nos termos pleiteados não deve ser deferida. Relativamente ao pedido de arresto em valor retido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, o numerário apreendido à disposição do juízo criminal pode ter diversas destinações e ainda ser necessário à prova e instrução criminal. As restituições e demais providências devem obedecer ao disposto nos arts. 118 e seguintes e arts. 143, 144- A § 4o e § 6o do CPP. Ao que parece há uma série de vítimas que merecem tratamento uniforme. Já quanto ao teor de inquéritos policiais, salvo as hipóteses previstas em lei e conforme a orientação do agente que preside o ato aliado ao entendimento das Cortes Superiores, o procedimento é sigiloso por razões de necessidade. Se já houver processo criminal, esse é público. Portanto, não há necessidade de ordem judicial para apresentação. Pelo que INDEFIRO a liminar pleiteada. A decisão acima transcrita ensejou a interposição do presente recurso e a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de deferimento de arresto cautelar para garantir o recebimento de crédito decorrente de contrato de intermediação em criptomoedas. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa assegurar o resultado prático e útil de futura sentença que acolhe o pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas. Os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem a presença de requisitos específicos para o deferimento da cautelar de arresto, sendo suficiência a demonstração da presença da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Cabe mencionar que o deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o contraditório. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a análise perfunctória dos autos revela a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, haja vista a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo de dano consistente no risco iminente de que o valor por ele perseguido não possa ser restituído. A probabilidade do direito do agravante decorre dos contratos de prestação de serviços e dos comprovantes de depósito juntados aos autos. É notória que os agravados estão sendo investigados por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. A prática de transações financeiras de natureza ilícita e o funcionamento em modalidade de pirâmide financeira denotam o risco do agravante de não conseguir reaver o dinheiro investido, pois as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesse tipo de atividade ilícita desaparecem com o dinheiro dos investidores após a constatação do esquema criminoso. Nesse sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CASO DA EMPRESA G44 BRASIL S/A E OUTROS. CAUTELAR DE ARRESTO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD DE EMPRESA SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA EM ESQUEMA FRAUDULENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1. O arresto executivo ou arresto prévio de que trata o artigo 830 do CPC, como forma de assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, não se confunde com o arresto de natureza cautelar disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, situação em que a medida constritiva pode ser deferida ao se evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de inúmeros processos em desfavor da sociedade empresária G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), o que inclui a agravante, nas quais diversos investidores (pessoas físicas e jurídicas) alegam terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira", na medida em que os réus de forma reiterada e injustificadamente não teriam honrado com as obrigações assumidas e, em ato contínuo, não devolvido os valores vertidos por ocasião do distrato contratual, em cotejo com os extratos de pagamentos dos agravados-autores e termos de rescisão não cumpridos, tornam verossímil a alegação autoral de potencial perigo de frustração da satisfação creditícia. 3. Todo o arcabouço constitui indicativo de risco ao resultado útil do processo, uma vez que relevam certa fragilidade financeira das empresas envolvidas e riscos de dilapidação do patrimônio, se mostrando razoável a medida de salvaguardar ativos financeiros suficientes para eventual restituição de crédito em favor do autor em caso de provimento judicial. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1386395, 07247208620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10.11.2021, publicado no DJE: 1.12.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. POSSÍVEL PRÁTICA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE VALORES. VIABILIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor, ora agravado, para determinar "o bloqueio da quantia de R$ 12.000,00 em desfavor de todos os requeridos". 2. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque, quanto à probabilidade do direito do autor, ora agravado, os documentos apresentados aos autos denotam que ele teria sido vítima de possível fraude por meio de esquema de "pirâmide financeira", notadamente em razão da notícia de prisão amplamente noticiada de um dos corréus, pela Polícia Civil de Minas Gerais, pela suposta prática de crime de estelionato. 4. Anote-se que, muito embora os recorrentes neguem envolvimento com as condutas possivelmente fraudulentas levadas a efeito pelo corréu e pelas pessoas jurídicas a ele vinculadas, é certo que os documentos apresentados aos autos de origem denotam, neste instante, a sua participação na prática do suposto ilícito. 5. No ponto, como bem anotado pelo eminente magistrado de origem, convém destacar que a aludida fraude operacionalizou-se, a princípio, por meio da captação de dinheiro de investidores por distintas pessoas jurídicas, todas vinculadas ao corréu Marcelo Mafra Bicalho, também conhecido como Marcelo Mattos, com a finalidade de facilitar a suposta ocultação dos recursos captados. 6. Por outro lado, é certo que a medida de constrição cautelar do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelo agravado, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelos réus e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado, na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376564, 07234875420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 21.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto de eventual valor a ser devolvido ao agravante, até o valor de R$ 80.000 (oitenta mil reais), junto à Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro no rosto dos autos de n. 5104033-49.2021.4.02.5101. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator